Tribunal: TJSP
Processo: 1500637-66.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Tráfico de drogas – Recurso defensivo em face da aplicação da pena e do regime – Dosimetria – Providência discricionária controlada do magistrado, que somente deve ser alterada em grau de recurso acaso desprovida de fundamento e equilíbrio – Precedentes – Pena fixada com proporcionalidade em 1o Grau - Reincidência a impedir o privilégio e recomendar o regime fechado – Recurso improvido.